Tribunal: STF
Processo: Rcl 62047
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE CUJOS CONTRATOS FORAM FORMALIZADOS ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.656/1998. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 1.931 E AO RE 1.059.819 (TEMA 991 - REPERCUSSÃO GERAL). DECISÃO RECLAMADA QUE TRATA DA APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PREVISTO EM TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADOS PERANTE A AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento à presente reclamação em virtude da ausência de aderência estrita entre o acórdão reclamado e os paradigmas de controle invocados (ADI 1.931 e RE 1.059.819 | Tema 991 - Repercussão Geral).



    2. A agravante reitera a existência de pertinência entre a decisão reclamada e a ADI 1.931.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. O presente agravo regimental discute se acórdão que trata da aplicação, aos contratos antigos não adaptados à Lei nº 9.656/1998, de índices de reajuste (a exemplo da variação dos custos médicos e hospitalares - VCMH) previstos em termos de compromisso firmados pelas operadoras de plano de saúde perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), implica violação ao decidido por esta Corte na ADI 1.931.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Feito o cotejo entre o acórdão reclamado e os termos da ADI 1.931, verifica-se que o ato impugnado não tratou da aplicação retroativa da Lei nº 9.656/98. De outro lado, a ADI 1.931 também não versa sobre o   reajuste anual de contratos de planos de saúde com base na variação dos custos médico-hospitalares ou em qualquer outro índice.



    5. Não se verifica na presente reclamação constitucional a estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas de controle invocados (ADI 1.931 e RE 1.059.819 - Tema 991 da Repercussão Geral).



    6. Impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.